Tribunal: TJES
Processo: 5007466-24.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELITOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESNECESSIDADE DA PROVA CABAL DA OCORRÊNCIA DOS CRIMES ANTECEDENTES. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS DE NATUREZA AUTÔNOMA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1. Não é necessária a prova absoluta da ocorrência dos crimes que antecedem o delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/98), bastando para tanto, a existência de indícios de sua existência e de autoria, já que é um crime autônomo. Precedente do STJ.

2. Existem indícios da formação, pelos denunciados, de uma associação criminosa organizada, voltada à prática de crimes de fraude fiscal, com simulação de emissão de notas fiscais, objetivando o recebimento de vantagens tributárias indevidas, a revelar que os valores ocultados, são oriundos de outros delitos, o que afasta a tese de inexistência de crime antecedente.

3. É possível a mitigação, da Súmula Vinculante nº 24, do STF, em razão das peculiaridades do caso em concreto, sendo possível dar início à persecução penal, antes de encerrado o procedimento administrativo fiscal,

pois existem indícios da prática de outros delitos, de natureza não tributária.

4. Extrai-se dos fatos contidos na denúncia, a provável existência de vínculo estável entre os acusados, com a indicação individualizada da conduta de cada um, sendo inviável a rejeição da peça acusatória, quanto ao delito de associação criminosa (art. 288, do CP),

5. Na denúncia, houve a correta narrativa dos fatos, descrevendo ainda todas as circunstâncias, de como ocorreram os crimes e os seus supostos autores, devidamente qualificados, o que viabiliza o pleno exercício da ampla defesa, motivo pelo qual a peça acusatória permite a deflagração da ação penal, já que cumpridos os requisitos do art. 41, do CPP.

6. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007466-24.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VANDERLEI DA SILVA CONTINE
COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007466-24.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VANDERLEI DA SILVA CONTINE (AC)

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON BURKE GOMES - ES29763

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
VANDERLEI DA SILVA
CONTINE
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que recebeu a denúncia em seu desfavor, pela suposta prática dos crimes de
lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/98) e associação criminosa (art. 288, do CP)
.

O impetrante sustenta, em síntese, que não existe justa causa para a ação penal, em relação ao crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei nº 9.613/98), diante da ausência de crime antecedente, em razão da não constituição do crédito tributário.

Alega ainda, que não é possível mitigar o entendimento da Súmula Vinculante nº 24, do STF, pois a situação processual do paciente, é distinta do corréu HUGO SOARES DE SOUZA.

Pleiteia, assim, a concessão liminar da ordem, para suspender a tramitação da ação de origem, e no mérito, requer o seu trancamento.

Contextualizando os fatos, narra a denúncia que o paciente, em conjunto com os corréus HUGO SOARES DE SOUZA, FERNANDA CRUZ DA SILVA, RODRIGO BONATTI DE MORAES e GUILHERME BONILHA CONTINE, (1) falsificavam o contrato social de pessoas jurídicas, incluindo informações inverídicas sobre o objeto social e o quadro societário; (2) sonegavam tributos mediante a utilização de empresas instrumentais, para emissão de notas fiscais simuladas em benefícios de terceiros; e (3) lavavam dinheiro, mediante ocultação dos valores ilicitamente obtidos, com o esquema de sonegação fiscal, através de instrumentos, como sucessivas transferências financeiras entre as contas de passagem, e aquisição de patrimônio (veículos e bens imóveis), em nome de interpostas pessoas.

Consta, ainda, na inicial acusatória, que o paciente é sócio, junto com o corréu GUILHERME BONILHA CONTINE, da empresa MINAS CLUB DISTRIBUIDORA, que recebia pedidos de compra de varejistas diversos, mas as mercadorias eram faturadas para empresas fictícias, localizadas no Estado de Goiás, quais sejam, BANDEIRANTES ATACADO EIRELI, GOIÁS DISTRIBUIDORA EIRELI e HSS FOODS DISTRIBUIDORA EIRELI.

Descreve a denúncia, que as referidas pessoas jurídicas, eram utilizadas para simular a emissão e a recepção de documentos fiscais (notas fiscais de aquisições e de vendas), viabilizando vantagens fiscais indevidas, mediante o pagamento de comissão ao gestor, e também denunciado, HUGO SOARES DE SOUZA.

A peça acusatória também relata, que a empresa do paciente, MINAS CLUB DISTRIBUIDORA, sonegou milhões de reais de ICMS, ao emitir centenas de documentos fiscais simulados, para as empresas geridas pelo corréu HUGO SOARES DE SOUZA, embora os verdadeiros destinatários das mercadorias sejam outros.

Por fim, a denúncia afirma que as empresas gerenciadas pelo corréu HUGO, também eram utilizadas para movimentarem elevadas quantias em dinheiro de terceiros, sendo este um mecanismo para lavagem de capitais, com a aquisição de imóveis e diversos carros de luxo, dentre eles, 05 (cinco) Porsches, 02 (dois) BMWs, 02 (dois) Mercedes-Benz e 01 (um) Jaguar, que valem mais de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais).

De início,
registro que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, aponta que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitido, somente, quando demonstrada
:
a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade); a atipicidade da conduta; a superveniência de causa excludente de punibilidade; ou a inépcia da denúncia, conforme já decidido no
HC n. 691.638/SP, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Quinta Turma,
julgado em 7/12/2021
, DJe de 15/12/2021.

No caso,
alega a defesa a ausência de justa causa, argumentando que, se não há crime antecedente de sonegação fiscal, uma vez que não houve a constituição do crédito tributário, não pode a denúncia ser recebida, pelo delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei nº 9.613/98).

Todavia, tenho que, para configuração do aludido crime, não é necessário que o paciente também tenha praticado o delito de sonegação fiscal, uma vez que são autônomos, sendo certo que, para recebimento da denúncia, basta a presença de indícios de sua existência e de autoria, consoante orientação do STJ:

“(...)3.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "para a configuração do crime do artigo art. 1º da Lei n. 9.613/98, não é necessário que o acusado tenha sido condenado pelo delito antecedente, pois embora derivado ou acessório, o delito de lavagem de dinheiro é autônomo, também não se exigindo processo criminal ou condenação pelo prévio delito, nem mesmo que o acusado seja o autor do delito, bastando, para tanto, a presença de indícios suficientes de sua existência"
(RHC 94.233/RN, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018). (...)

5. Agravo regimental desprovido e indeferido o pedido de fl. 6766. (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 1.972.476/PE,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 6/3/2023
, DJe de 10/3/2023.)

Outrossim
,

verifico a existência de indícios de que os denunciados, previamente, associaram-se de forma organizada (art. 288, do CP), objetivando a prática de crimes de fraude fiscal, através de simulação de emissão de notas fiscais, com o intuito de receber vantagens tributárias indevidas, a revelar que os valores ocultados, são oriundos de outros delitos, o que afasta a tese de inexistência de crime antecedente.

A defesa ainda argumen
ta
que deve ser observada a Súmula Vinculante nº 24
1
, do STF, pois a situação processual do paciente, é distinta do corréu HUGO SOARES DE SOUZA, já que não foi denunciado pelo delito de falsidade ideológica (art. 299, do CP).

No entanto, tenho que é possível a sua mitigação, em razão das peculiaridades do caso em concreto, sendo possível dar início à persecução penal, antes de encerrado o procedimento administrativo fiscal,

pois existem indícios de que o paciente, assim como o corréu HUGO, praticaram outros delitos, de natureza não tributária, entre eles o crime de associação criminosa (art. 288, do CP), que se consuma, independentemente da ocorrência do delito contra a ordem tributária (art. 1º, da Lei nº 8.137/90).

Sobre o tema, destaco o entendimento, igualmente, do
STJ
:

“(...) I -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de mitigação da Súmula Vinculante n. 24, do Supremo Tribunal Federal, quando, além dos crimes tributários, há indícios da prática de outras infrações de natureza não tributária. Precedentes.

II - No presente caso, como ressaltado pela instância antecedente, o crime de sonegação descrito pelos agravantes teria sido praticado por meio da falsificação de documentos e no seio de organização criminosa, delitos autônomos e para os quais não se exige a prévia constituição definitiva do crédito tributário na seara administrativa.

III - Neste agravo regimental, contudo, não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 161.829/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 6/2/2024
, DJe de 15/2/2024.)

Prosseguindo
, quanto ao crime de associação criminosa (art. 288, do CP), extrai-se dos fatos contidos na denúncia, a provável existência de vínculo estável entre os acusados, com a indicação individualizada da conduta de cada um, sendo inviável a rejeição da peça acusatória, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo Regimental no RHC nº
140.159/PE,
relator Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma,
julgado em 23/2/2021
, DJe de 1/3/2021.)

Além disso,
registro que esta
Câmara Criminal
, denegou, de forma unânime, a ordem de Habeas Corpus nº 5007446-67.2023.8.08.0000, oriunda da mesma ação penal, tendo como paciente o corréu HUGO SOARES DE SOUZA, em que foram analisadas teses similares, objetivando o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, em relação aos delitos de lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei nº 9.613/98) e associação criminosa (art. 288, do CP).

Deste modo, verifico que na denúncia, houve a correta narrativa dos fatos, descrevendo ainda todas as circunstâncias, de como ocorreram os crimes e os seus supostos autores, devidamente qualificados, o que viabiliza o pleno exercício da ampla defesa, motivo pelo qual ,entendo que a peça acusatória permite a deflagração da ação penal, já que cumpridos os requisitos do art. 41, do CPP.

Por fim,
em consulta ao sistema PJE – 1º Grau, verifico que a fase de instrução, no processo matriz, já foi encerrada, restando, tão somente, a apresentação de alegações finais.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 8973979),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

1
- Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem pretendida.